Tribunal: TJDFT
Processo: 0704866-86.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Vistos, etc. Ao julgar o Recurso Extraordinário interposto contra o acórdão de ID 27558687 -, o Colendo Supremo Tribunal Federal deu-lhe parcial provimento para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo a este Tribunal a fim de que prossiga na análise da apelação, observados os parâmetros indicados (ID 64148084). Faculto, pois, às partes manifestação no prazo de 15 (quinze) dias. P. I. Brasília, 18 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator